Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE ANÚNCIO NO MERCADO LIVRE. ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO. ANÚNCIO DENTRO DAS REGRAS DA PLATAFORMA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, por meio do qual a parte autora pretendia o restabelecimento do anúncio do produto “empunhadura T4 taurus kit M-Lock original certificado fuzil” por parte do Mercado Livre.
2. O Mercado Livre permite a venda de: “acessórios que não participem do funcionamento da arma. Por exemplo: coldres, coronhas, empunhadura etc”. Em consulta ao site da empresa Taurus, fabricante do produto, é possível perceber que as peças do Kit desempenham a função acessória, não fazendo parte do funcionamento de uma arma de fogo.
3. No caso, o produto comercializado pela parte agravante está em consonância com a política do Mercado Livre, tanto que existem outros anúncios no site a respeito da venda do mesmo produto.
4. Constatado, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, entende-se que estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para amparar o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência.
5. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada.